Tribunal: TJDFT
Processo: 0742792-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742792-53.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IONE DE SOUSA COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IONE DE SOUSA COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 54601954, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, que objetivava a reforma da r. decisão hostilizada, a fim de determinar a suspensão dos autos de origem até que houvesse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0738530-94.2022.8.07.0000, que analisa a legitimidade ativa da parte autora. As partes embargantes, nas razões ofertadas sob o ID 55308011, sustentam que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, especificamente em relação ao fundamento de que não houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a ilegitimidade da recorrente, no AGI no 0738530-94.2022.8.07.0000, e acerca da afirmação de que a solução mais prudente seria a suspensão dos autos na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, de modo a não prejudicar a posição da parte requerente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o c/c o artigo 183, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 às 18:20:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora